Tribunal: STF
Processo: ARE 1371737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. NÃO ESTÁVEL. INDICIADO EM INQUÉRITO POLICIAL. ART. 34-A DA LEI 13.954/2019. LICENCIADO DO SERVIÇO ATIVO APÓS A CONCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. MILITAR INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação da decisão que negou a prorrogação do seu tempo de serviço, bem como o pagamento das parcelas remuneratórias em atraso.



    2. De acordo com o disposto no art. 50, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), os militares só fazem jus à estabilidade após 10 anos de serviços prestados, pelo que, antes de completado o decênio, é possível seu licenciamento ex officio, na forma do art. 121, do mesmo diploma legal.



    3. Tratando-se de militar com vínculo de cunho temporário e precário, é legítimo o desligamento a pedido, desde que cumpridos os períodos mínimos de serviço militar, ou a qualquer tempo, antes de completar o período aquisitivo à estabilidade, por conveniência do serviço, ou por conclusão do tempo de serviço, sem direito a reincorporação ou reforma, salvo na hipótese do militar sem estabilidade comprovar incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho.



    4. No caso dos autos, é fato incontroverso, como próprio afirma o requerente, que o mesmo está sub judice, tendo sido denunciado pela suposta prática do crime de capitulado no art. 16, parágrafo 1o, IV da lei no 10.826/2003, c/c art. 61, II, “j” do Código Penal, conforme consta da ação penal de nº 0150258-19.2020.8.19.0001.



    5. Dispõe o art. 34-A da lei 4.375 (incluído pela lei nº 13.954/2019) que: “Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.”



    6. Dessa forma, à luz do que dispõe a legislação regente, os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar, antes de alcançada a estabilidade, serão licenciados ao término do tempo de serviço, o que é justamente o caso dos autos.



    7. Não se identifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade perpetrada pela Administração ao licenciar o ora apelante, eis que, possuindo o militar vínculo de cunho temporário e precário, como, in casu, é legítimo o desligamento a qualquer tempo, antes de completar o período aquisitivo à estabilidade, submetendo-se a critérios de conveniência do serviço e oportunidade da Administração, que não está compelida a manter em seus quadros militares não estabilizados, mormente porque a lei não os ampara a permanecer em definitivo no serviço ativo militar.



    8. Frise-se, ademais, como bem pontuado pelo Magistrado de Origem: “não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, pois a Administração Militar não estava obrigada a deferir o requerimento de prorrogação do tempo de serviço do demandante, ante a discricionariedade do ato administrativo em questão.”



    9. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente